Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004895-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA MONJOLO - CNPJ: 07.588.506/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - JUÍZO ASSEGURADO ANTERIOMENTE - PENHORA VIA BACENJUD - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854 CPC – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, depende de requerimento expresso da exequente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA MONJOLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Execução Fiscal sob nº 1000827-41.2020.8.11.0024, que deferiu o pedido para promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD até o valor da execução.

Sustenta o agravante que já havia garantido o juízo em 19 de janeiro de 2021, quando da lavratura do Auto de Penhora e Avalição de um imóvel rural, entendendo, assim, ser ilegal a penhora online deferida pelo juízo a quo.

Aduz ainda que houve preclusão consumativa, haja vista o Estado de Mato Grosso não ter apresentado qualquer recurso ou petição que impugnasse Auto de Penhora e Avaliação supracitado.

Alega, por fim, que não houve requerimento do exequente para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não sendo possível a penhora de ofício pelo magistrado.

O efeito suspensivo recursal foi deferido, conforme id. 205656669.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 205566659.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA MONJOLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Execução Fiscal sob nº 1000827-41.2020.8.11.0024, que deferiu o pedido para promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD até o valor da execução.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o juízo foi assegurado, conforme evidenciado pelo Auto de Penhora e Avaliação, datado de 19 de janeiro de 2021, assinado pelo Oficial de Justiça. Essa documentação confirma a garantia patrimonial necessária para a continuidade do processo. Assim, persistir com o bloqueio dos valores não se mostra apropriado, especialmente diante do prejuízo financeiro que poderá ser suportado pelo agravante, o que pode comprometer sua capacidade de arcar com despesas essenciais da associação.

Além disso, é essencial destacar que a decisão de penhora online foi proferida sem que houvesse um novo pedido expresso por parte do exequente nos autos, levantando, portanto, questionamentos sobre sua legalidade e adequação procedimental.

Ademais, o artigo 854 do Código de Processo Civil prevê a necessidade de requerimento expresso do exequente para a adoção da medida de penhora online, a fim de resguardar os direitos do executado e garantir a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, entende o e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1684371 SP 2017/0167806-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, "a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado" (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1832860 SP 2019/0246249-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Nesse contexto, a manutenção do bloqueio dos valores sem uma base jurídica sólida e clara pode representar uma violação aos direitos fundamentais do agravante, especialmente o direito à propriedade e à dignidade, uma vez que interfere diretamente em sua esfera patrimonial e pode acarretar danos irreparáveis.

Diante do exposto, considerando a garantia do juízo já estabelecida, o prejuízo financeiro experimentado pelo agravante e as incertezas quanto à legalidade e adequação da decisão de penhora online, urge a necessidade de suspensão imediata da medida para proteger os direitos do agravante, assegurar a regularidade do processo e evitar danos irreversíveis ao seu patrimônio e à sua condição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024